Tribunal: TJES
Processo: 5027601-19.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027601-19.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RENATA DE ALMEIDA FRANCA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO DE OFICIAIS DA ÁREA DA SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR (EDITAL Nº 04/2022). ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. DECLARAÇÃO DE USO ISOLADO DE DROGA ILÍCITA (MACONHA) NA JUVENTUDE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INVALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA PROVISÓRIA. DESLIGAMENTO DO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS. QUESTIONAMENTOS QUE NÃO JUSTIFICAM A DESOBEDIÊNCIA A ORDEM JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL E DA MULTA COERCITIVA. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1. R
emessa necessária e
recurso de apelação cível interposto p
elo

Estado do Espírito Santo

contra
sentença proferida pel
o

juízo
da
3
ª
Vara da Fazenda Pública Estadual
e
Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente
e Saúde
de
Vitória
-ES,
integrada pela decisão aclaratória,
que, nos
autos
d
o

mandado de segurança

impetrado

por
candidata

em
face de ato dito coator perpetrado pelo Coronel da Diretoria de Inteligência da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo
,
concedeu a ordem, ratificando a tutela provisória liminarmente deferida, para
anular o ato administrativo que ensejou a eliminação da impetrante do concurso público regido pelo Edital PMES nº 04/2022 – Oficiais da Área de Saúde/2022 e, consequentemente, autorizar sua reinclusão no certame dentre os candidatos aptos a participar das fases seguintes à investigação social, considerando a sua classificação nas etapas anteriores à injusta eliminação, devendo ser observadas as repercussões profissionais e econômicas a contar da sua nomeação em 13/11/2023, além de reconhecer o direito à multa cominatória arbitrada no valor diário de R$ 1.000,00 (mil reais), pelo descumprimento praticada nos dias 22, 23 e 24/11/2023 pelo impetrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da eliminação de candidata na fase de investigação social por uso pretérito e isolado de droga ilícita (maconha) declarado espontaneamente; e (ii) avaliar a imposição de multa cominatória por descumprimento de decisão judicial que determinou a continuidade da candidata no certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A eliminação da candidata com fundamento exclusivo em autodeclaração de uso isolado de droga ilícita (maconha) há mais de 16 (dezesseis) anos, sem repercussões penais, revela desproporcionalidade e irrazoabilidade, ainda que amparada em previsão editalícia.

4. A Administração Pública, embora detenha discricionariedade na avaliação da vida pregressa de candidatos a cargos da segurança pública, deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e presunção de inocência.

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 560.900, Tema Repercussão Geral nº 22) e do Superior Tribunal de Justiça admite o controle judicial do ato administrativo de eliminação quando este configurar ilegalidade ou abuso, inclusive por ausência de gravidade ou contemporaneidade da conduta.

6. Os exames toxicológicos negativos reforçam a ausência de uso atual de droga ilícita, legitimando a conclusão de que a candidata possui idoneidade moral compatível com o cargo.

7. A imposição de multa diária pelo descumprimento da ordem judicial de reintegração ao estágio de adaptação de oficiais é válida, diante do descumprimento reiterado pela Administração Castrense, que só cessou após nova decisão e majoração da astreinte.

8. A multa arbitrada é proporcional e fundamentada no histórico de desobediência às ordens judiciais, não comportando revisão no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido e remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento
: 1. A eliminação de candidato em concurso público na fase de investigação social por autodeclaração de uso pretérito e isolado de droga ilícita (maconha) é desproporcional e irrazoável quando não há desdobramentos penais ou reincidência. 2. O controle judicial do ato administrativo eliminatório é cabível quando verificada manifesta violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. É legítima a imposição de multa por descumprimento de decisão judicial que assegura participação em fases subsequentes de concurso público, especialmente diante de recalcitrância da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, LVII, 37, I, e 144; CPC, arts. 537 e 927, III; Lei 12.016/2009, art. 25; LCE/ES nº 910/2019, art. 12; Lei Estadual nº 3.196/78, art. 9º, XI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 06.02.2020 (Tema 22 RG); STF, ARE 1.099.974 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 29.06.2018; STJ, AREsp 1.806.617/DF, Rel. Min. Og Fernandes, j. 01.06.2021; STJ, AgInt no RMS 71.149/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.08.2023; TJES, RN 5035741-42.2023.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 21.02.2025; TJES, AC e RN 5014411-25.2023.8.08.0012, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 20.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível, bem como julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
t
rata-se
de
remessa necessária
e de
recurso de apelação cível
interposto p
elo

Estado do Espírito Santo

contra
a r. sentença
(ID
8981491
)
proferida pel
o

juízo
da
3
ª
Vara da Fazenda Pública Estadual
e
Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente
e Saúde
de
Vitória
-ES,
integrada pela decisão aclaratória ID 8981499,
que, nos
autos
d
o

mandado de segurança

impetrado

por
Renata Almeida Franca

em
face de ato dito coator perpetrado pelo
Coronel da Diretoria de Inteligência da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo
,
concedeu a ordem, ratificando a tutela provisória liminarmente deferida, para
anular o ato administrativo que ensejou a eliminação da impetrante do concurso público regido pelo Edital PMES nº 04/2022 – Oficiais da Área de Saúde/2022 e, consequentemente, autorizar sua reinclusão no certame dentre os candidatos aptos a participar das fases seguintes à investigação social, considerando a sua classificação nas etapas anteriores à injusta eliminação, devendo ser observadas as repercussões profissionais e econômicas a contar da sua nomeação em 13/11/2023, além de reconhecer o direito à multa cominatória arbitrada na decisão de ID 33756179, no valor diário de R$ 1.000,00 (mil reais), pelo descumprimento praticada nos dias 22, 23 e 24/11/2023 pelo impetrado.

Da leitura dos autos, observa-se que a apelada se inscreveu no concurso público destinado ao provimento de vagas para o posto de 1º Tenente do Quadro de Oficiais da Área de Saúde (médico generalista) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regulamentado pelo Edital nº 04/2022, tendo sido aprovada na 2ª (segunda) colocação após a realização das 04 (quatro) primeiras etapas do certame – provas objetiva e discursiva (1ª fase), prova de título (2ª fase), teste de aptidão física (3ª fase) e avaliação psicológica (4ª fase).

Ocorre que, na 5ª (quinta) etapa do concurso, destinada a Investigação Social dos candidatos, a apelada foi contraindicada pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo em virtude da informação por ela prestada de boa-fé no Formulário de Investigação Social (FIS) admitindo que experimentou maconha quando possuía 20 (vinte) anos de idade, nos termos do item 11.5, alínea “b”, do Edital nº 04/2022.

Por considerar que sua eliminação no certame seria desarrazoável e desproporcional, uma vez que não seria usuária de drogas, conforme exames toxicológicos realizados durante o transcurso do concurso com resultado negativo, tendo feito utilização experimental de maconha há quase 16 (dezesseis) anos, e possuindo qualificação técnica, aptidão para o cargo e reputação ilibada, a apelada impetrou mandado de segurança objetivando participar de suas demais etapas, o que foi deferido por meio de tutela provisória pelo juízo
a quo
e, posteriormente,
ratificado por esta colenda Câmara, sob minha relatoria, no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento nº
5012452-55.2023.8.08.0000
.

Após a autoridade prestar informações, a impetrante comunicar o suposto descumprimento da tutela provisória e o juízo a quo proferir nova decisão autorizando a convocação da requerente para participar do Estágio de Adaptação de Oficiais, foi proferida a sentença objurgada que concedeu a segurança pleiteada para confirmar a tutela provisória anteriormente deferida e, com isso, invalidar o ato administrativo que eliminou a apelada do concurso público na etapa de investigação social, além de impor a multa cominatória pelo descumprimento da ordem judicial por 03 (três) dias, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo Estado e o reexame obrigatório do
decisum
.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume em aferir se a eliminação da impetrante apelada do concurso público para posto da área da saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo na fase de investigação social foi, ou não, válida, questão esta que já é de conhecimento desta colenda Câmara Cível, a qual, no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento nº 5012452-55.2023.8.08.0000, ainda que em cognição sumária, reconheceu a ilegalidade da conduta desenvolvida pelo Estado apelante ao eliminar a recorrida do certame noticiado. E, após o trâmite de toda a marcha processual, em cognição exauriente, não verifico razão para concluir em sentido diverso daquele já externado anteriormente.

De acordo com o disposto no art. 37, inciso I, da Constituição da República
1
, a possibilidade de se exigir dos candidatos ao posto de 1º Tenente do Quadro de Oficiais da Área de Saúde (médico generalista) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo a demonstração de idoneidade moral compatível com o exercício daquela graduação, por meio da fase de investigação social no concurso público, encontra respaldo no art. 142, § 3º, inciso X, da Carta Suprema
2
, e no art. 9º, inciso XI, da Lei Estadual nº 3.196/78
3
, tendo constado expressamente do instrumento de convocação do certame (itens 11.1 a 11.12 do Edital nº 04/2022), inclusive a possibilidade de eliminação por não ser recomendado em virtude de ter tido
“envolvimento passado ou presente, com (...). drogas, como usuário ou fornecedor”
(item 11.5, alínea “b”
4
).

A eliminação de candidato de concurso público/processo seletivo por conta da contraindicação em fase de investigação social, quando preenchidos os pressupostos necessários (previsão legal e editalícia), é amplamente aceita pela jurisprudência,
especialmente em relação ao preenchimento de cargos na área de segurança pública
.
Impõe-se, entretanto, a adoção de critérios razoáveis para a aferição das hipóteses que implicam a eliminação do candidato
, de modo a não esbarrar na discriminação vedada ao ato administrativo.

Conquanto indiscutível a discricionariedade da Administração Pública em estabelecer os critérios referentes ao comportamento e à conduta social do candidato a cargo atrelado à área da segurança pública (art. 144 da CF/88),
é imperioso que tais regras sejam pautadas pela razoabilidade e proporcionalidade que devem respaldar todo e qualquer ato administrativo
, sob pena de ser configurada a sua ilegalidade ou abusividade, a possibilitar o controle pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em ofensa aos princípios federativo e da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

Não se ignora o fato que o exame da idoneidade moral do candidato está atrelado ao mérito administrativo que, em regra, não pode ser examinado pelo Poder Judiciário, porquanto trata de conteúdo discricionário, embasado na conveniência e oportunidade da Administração Pública. Todavia, se ficar constatado que o exercício discricionário do Poder Público contrariou postulados constitucionais, configurando manifesta ilegalidade, defeito, abuso de autoridade ou teratologia, é possível a atuação do Poder Judiciário para fazer cessar os efeitos do ato administrativo.

Em observância ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF/88), a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive, consolidou-se no sentido que é ilegal a exclusão do candidato na fase de investigação social do certame que se funda
unicamente
na existência de ação penal em curso ou mesmo de sentença condenatória não transitada em julgado, inclusive em relação às carreiras da área da segurança pública
5
.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal, inclusive, no julgamento do Recuso Extraordinário nº 560.900
6
, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a
tes
e vinculante
(art. 927, inciso III, do CPC/2015) que,
“sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”
(Tema Repercussão Geral nº 22 do STF).

Não desconheço que,
n
o mesmo precedente
vinculante
, o Pretório Excelso orientou que
a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos
, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (art. 144 da CF/88),
sendo vedada, em qualquer situação, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
.

Na verdade, conforme bem tem orientado o Superior Tribunal de Justiça, a fase de investigação social do certame não se resume em averiguar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais e administrativas que eventualmente tenha praticado, mas, também, quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira da área de segurança pública em razão das peculiaridades do cargo/função que exigem retidão, lisura e probidade do agente público
7
.

Nesse sentido, reiteradamente o Tribunal da Cidadania tem deliberado que
“A investigação social, além de apurar infrações criminais, tem por escopo avaliar a conduta moral e social do candidato no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento de candidatos a carreiras sensíveis, como é a de Agente Penitenciário, em razão das peculiaridades do cargo. Não se discute, aqui, a presunção de inocência, mas os requisitos de ordem moral indispensáveis ao desempenho das funções de natureza policial, podendo a Administração Pública concluir pela não classificação do candidato quando baseada em fatos concretos, atuais ou pregressos, que não recomendem o ingresso no cargo público, o que não se restringe à condenação criminal, nem está vinculado à respectiva reabilitação”
(AgInt no RMS n. 71.149/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 21/9/2023, STJ).

Na mesma linha, o Pretório Excelso tem se manifestado que
“As carreiras de segurança pública exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação aos inquéritos policiais a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato.”
(Rcl 50444 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30/05/2022, STF).

De fato, tratando-se de concurso público para nomeação de agente público que exercerá suas funções na carreira militar, ainda que na área da saúde, inevitável a adoção de critérios que confiram ao Estado aptidão para selecionar candidatos que apresentem perfil social adequado às atribuições a serem exercidas, com o escopo de garantir a eficiência da segurança pública, o que normalmente é alcançado por meio da fase de investigação social, a fim que se reduza, ao máximo, o risco social de nomeação de candidatos que apresentem conduta incompatível com a postura desejada para a função.

Portanto, a fase de investigação social de concurso público/processo seletivo consiste em etapa na qual prevalece o poder discricionário da Administração Pública, de modo que o juízo valorativo feito pelo órgão público sobre a vida pregressa do investigado
somente pode ser revisado – na via judicial – se presente situação que implique em manifesta violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
,
que, a meu ver, emerge no caso noticiado
.

Isto porque, o atento exame do caderno processual demonstra que a não recomendação da impetrante apelada na fase de Investigação Social e sua consequente eliminação no certame
decorreu exclusivamente do fato de ter declarado voluntariamente no Formulário de Investigação Social (FIS) que experimentou maconha aos 20 (vinte) anos de idade
, fato que, embora encontre amparo no instrumento convocatório para justificar a conduta do Estado apelante (item 11.5, alínea “b”), revela-se desproporcional e desarrazoável quando se verifica que ocorreu há mais de 16 (dezesseis) anos e sequer teve desdobramentos na esfera criminal.

Não fosse o bastante, os exames toxicológicos, realizados pela apelada durante o transcurso do concurso público em 30/05 e 24/07/2023, também atestam que não foram detectadas drogas/metabólitos/substâncias psicoativas nas amostras colhidas pela recorrida, o que corrobora a inexistência de dependência química ou uso corriqueiro/recreativo de drogas pela candidata, reforçando a desarrazoabilidade da não recomendação da impetrante pela Administração Estadual para exercício de posto da área da saúde da carreira militar, que foi baseada exclusivamente em conduta isolada perpetrada em sua juventude, o que legitima a intervenção do Poder Judiciário sem que haja afronta ao princípio da separação de Poderes.

O cenário descortinado nos autos revela que a candidata exerce a profissão de médica há vários anos e agiu com boa-fé ao não omitir informação no formulário de investigação social, além de ter sido evidenciado que a utilização de maconha foi um fato isolado na sua juventude, de forma que não há razão para considerar que existem motivos idôneos que justifiquem o questionamento acerca de sua idoneidade moral, razão pela qual
concordo com a conclusão exposta na
sentença
objurgada que reconheceu que o ato administrativo que excluiu a
apelada
do concurso público não se mostra condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, autorizando o seu reingresso para participar das demais etapas do certame.

Em hipótese extremamente semelhante à aqui noticiada, em que candidato a concurso da área da segurança pública também declarou que fez uso de drogas na juventude, o Superior Tribunal de Justiça e esta Corte de Justiça assim também concluíram, vejamos:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA.
CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE.
DECLARAÇÃO REALIZADA PELO PRÓPRIO CANDIDATO. USO DE DROGAS NA JUVENTUDE. FATO OCORRIDO HÁ VÁRIOS ANOS.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. POSTERIOR INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO ATO RESTRITIVO.
REEXAME. CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento de que, tratando-se da fase de investigação social para cargos sensíveis, como são os da área policial, a análise realizada pela autoridade administrativa não deve se restringir à constatação de condenações penais transitadas em julgado, englobando o exame de outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, a fim de verificar sua adequação ao cargo pretendido. 2. A discricionariedade administrativa não se encontra imune ao controle judicial, mormente diante da prática de atos que impliquem restrições de direitos dos administrados, como se afigura a eliminação de um candidato a concurso público, cumprindo ao órgão julgador reapreciar os aspectos vinculados do ato administrativo, a exemplo da competência, forma, finalidade, bem como a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar casos envolvendo a eliminação de candidatos na fase de investigação social de certame público para as carreiras policiais, já teve a oportunidade de consignar que a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. No caso, tem-se o relato de um fato pelo próprio candidato, no respectivo formulário de ingresso na incorporação, de que foi usuário de drogas quando tinha 19 (dezenove) anos de idade e que não mais possui essa adição há sete anos.
Destaca-se, ainda, a informação de que o referido candidato, atualmente, é servidor público do Distrito Federal, exercendo o cargo de professor, não havendo qualquer registro sobre o envolvimento em qualquer ato desabonador de sua reputação moral. E mais, há o registro de que esse mesmo candidato foi aprovado na fase de investigação social no concurso para Soldado da Polícia Militar do Estado do Maranhão.
5. Impedir que o recorrente prossiga no certame público para ingresso nas fileiras da Política Militar do Distrito Federal, além de revelar uma postura contraditória da própria Administração Pública, que reputa como inidôneo um candidato que já é integrante dos quadros do serviço público distrital, acaba por aplicá-lo uma sanção de caráter perpétuo, dado o grande lastro temporal entre o fato tido como desabonador e o momento da investigação social.
6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 1.806.617/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 11/6/2021, STJ).

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ELIMINAÇÃO EM FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL POR USO PONTUAL DE DROGA ILÍCITA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária de sentença proferida em Mandado de Segurança impetrado por candidato eliminado na fase de Investigação Social do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01/2022. A exclusão ocorreu com base em autodeclaração do candidato informando uso pontual de droga ilícita (maconha) em momento pretérito, situação enquadrada no item 20.5, alínea “b”, do edital do certame. A sentença concedeu parcialmente a segurança para reincluir o candidato no concurso, determinando sua continuidade nas demais etapas e a reserva de vaga. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a eliminação de candidato por uso esporádico de substância ilícita em momento pretérito fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (ii) avaliar a possibilidade de controle judicial de ato administrativo eliminatório em fase de investigação social, considerando a discricionariedade administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A eliminação do candidato em razão de autodeclaração de uso pontual e pretérito de substância entorpecente é desproporcional, considerando que tal conduta isolada não teve desdobramentos criminais ou reincidência e que exames toxicológicos contemporâneos comprovaram ausência de uso recente de drogas.
4. O controle judicial do ato administrativo é cabível quando evidenciada manifesta desproporcionalidade, especialmente em situações que impliquem restrição de direitos fundamentais.
5. No caso concreto, a eliminação baseada exclusivamente em fato isolado da vida pregressa do candidato, sem repercussões penais ou sociais relevantes, configura sanção de caráter permanente, incompatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Sentença confirmada em remessa necessária.
Tese de julgamento: A eliminação de candidato em concurso público em fase de investigação social pelo uso pontual e pretérito de substância entorpecente é desproporcional e desarrazoada quando não há desdobramentos penais ou reincidência.
A revisão judicial de ato administrativo eliminatório em concurso público é cabível quando demonstrada manifesta desproporcionalidade. (RN nº 5035741-42.2023.8.08.0024, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª C. Cível, DP 21/02/2025, TJES).

DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. DECLARAÇÃO DE USO ISOLADO DE DROGA ILÍCITA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Reexame Necessário e Apelação Cível interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, em Mandado de Segurança, anulou ato administrativo de eliminação do candidato JOCIEL SILVA JÚNIOR na fase de Investigação Social do Concurso Público regido pelo Edital PMES nº 01/2022, determinando a continuidade do candidato no certame, com reserva de vaga, caso aprovado em todas as etapas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a adequação da via mandamental para análise do caso em exame; e (ii) aferir a validade do ato administrativo que eliminou o candidato do certame em razão de declaração de uso isolado de droga ilícita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Mandado de Segurança se mostra adequado, pois a pretensão deduzida está amparada em prova documental pré-constituída, sendo desnecessária dilação probatória para análise do direito líquido e certo do candidato. 4. A eliminação de candidato em concurso público na fase de Investigação Social é legítima quando pautada em critérios previstos em lei e no edital, desde que respeite os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. A exclusão do candidato, fundamentada apenas na declaração de uso isolado de droga ilícita no passado, sem qualquer desdobramento penal ou social, configura medida desarrazoada e desproporcional, pois não reflete incompatibilidade com os padrões éticos exigidos para o cargo de Soldado Combatente. 6. Precedentes do STF e STJ destacam a necessidade de análise ponderada em casos de investigação social, especialmente quando os fatos não indicam gravidade suficiente para justificar a eliminação do candidato.
7. Exames toxicológicos anexados aos autos comprovam a ausência de uso de substâncias psicoativas no período recente, reforçando a inexistência de conduta atual ou continuada incompatível com o cargo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária. Tese de julgamento: 1. O Mandado de Segurança é via adequada para discutir a eliminação de candidato em concurso público, desde que a pretensão deduzida esteja amparada em prova pré-constituída.
2. A eliminação de candidato em fase de Investigação Social de concurso público deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo ilegítima a exclusão por fato remoto e isolado que não afete a idoneidade moral necessária ao cargo. 3. A declaração de uso isolado de droga ilícita, sem desdobramentos penais ou sociais e comprovadamente restrita ao passado, não configura impedimento automático para ingresso em carreira da segurança pública.
(AC e RN º 5014411-25.2023.8.08.0012, Relator: Des. Raphael Americano Camara, 2ª C. Cível, DP 20/02/2025, TJES).

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. ELIMINAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL POR USO DE DROGA NA ADOLESCÊNCIA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por candidato eliminado na fase de investigação social de concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, em razão de ter declarado o uso de maconha na adolescência. A sentença de primeira instância concedeu a segurança, declarando a nulidade do ato administrativo de eliminação do candidato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a eliminação de candidato em razão de uso esporádico de substância entorpecente na adolescência fere os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; (ii) avaliar se o Poder Judiciário pode revisar a decisão administrativa que eliminou o candidato com base em investigação social. III. RAZÕES DE DECIDIR
O ato administrativo que eliminou o candidato do concurso pelo uso esporádico de entorpecente na adolescência é desproporcional e desarrazoado, considerando-se que tal conduta foi isolada e não se desdobrou em ações criminais ou reincidência.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.190 de Repercussão Geral) autoriza a nomeação e posse de candidatos em concursos públicos, mesmo em casos de condenação criminal, desde que a infração penal seja compatível com o cargo e se respeitem os princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho. Logo, um ato isolado de uso de substância entorpecente na adolescência não deve ser fator determinante para eliminação.
O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo possuem precedentes no sentido de que a eliminação em fase de investigação social com base em simples menção de uso de droga na adolescência fere o princípio da presunção de inocência e deve ser revisto pelo Poder Judiciário, especialmente quando não há indicativos de dependência ou reincidência.
A intervenção judicial para revisão de atos administrativos relacionados à investigação social é possível quando há manifesta irrazoabilidade ou desproporcionalidade, evitando discriminações indevidas e garantindo o direito fundamental de acesso aos cargos públicos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Sentença confirmada em Remessa Necessária. Tese de julgamento:
A eliminação de candidato em concurso público em fase de investigação social pelo uso esporádico de substância entorpecente na adolescência é desproporcional e desarrazoada, violando o princípio da dignidade da pessoa humana. A revisão judicial de ato administrativo eliminatório em concurso público é cabível quando demonstrada manifesta irrazoabilidade ou desproporcionalidade.
(AC e RN nº 5029692-82.2023.8.08.0024, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª C. Cível, DP 03/12/2024, TJES).

Destarte, constata-se o direito líquido e certo da impetrante apelada em obter a invalidade do ato administrativo que a eliminou do certame por não ter sido recomendada na fase de investigação social, ante a desproporcionalidade e desarrazoabilidade da sua contraindicação unicamente com base em sua própria autodeclaração que, em momento longínquo de sua juventude, fez uso pontual de droga ilícita (maconha), conduta esporádica e singular esta que não teve desdobramentos criminais ou reincidência e que exames toxicológicos contemporâneos comprovaram ausência de uso recente de drogas, razão pela qual
deve ser preservada a sentença objurgada que concedeu a segurança postulada
.

Prosseguindo no exame deste apelo, verifica-se que o Estado recorrente pretende afastar da sentença hostilizada a imposição da multa coercitiva de R$ 1.000,00 (um mil reais) pelo suposto descumprimento da tutela provisória nos dias 22, 23 e 24/11/2023, questão controvertida esta que para ser solucionada merece um breve resumo das ordens judiciais que foram emanadas neste mandado de segurança.

Logo após a impetração do
mandamus
, o juízo
a quo
proferiu liminarmente a decisão que deferiu a tutela provisória para suspender os efeitos do ato administrativo que eliminou a impetrante apelada do certame e, consequentemente, possibilitar sua participação em todas as etapas do concurso público, sem ter estabelecido nenhum multa coercitiva (ID 8981445).

Posteriormente, com a comunicação da recorrida no sentido que a Administração Castrense não a teria convocado para iniciar o Estágio de Adaptação de Oficiais durante o Curso de Formação sob a motivação que não havia ordem judicial para reserva de vaga ou nomeação precária, foi proferida nova decisão, em 10/11/2023, pelo juízo
a quo
determinando a convocação da recorrida para participar daquela fase do certame a ser iniciada em 13/11/2023, sob pena de incidência de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) [ID 8981463].

Muito embora, num primeiro momento, em 20/11/2023, a Administração Castrense tenha autorizado a matrícula da apelada no Estágio de Adaptação de Oficiais na condição de candidata sub judice (ID 8981471), no dia 22/11/2023 foi retirada arbitrariamente da sala de aula sob a motivação que
“
a sua participação no ‘estágio de adaptação’ depende de nomeação, o que não foi garantido, tendo em vista que não houve decisão de mérito transitada em julgado na presente ação”
(ID’s 8981468 e 8981472), consoante o disposto no art. 12,
caput
e §§ 2º e 3º, da LCE nº 910/2019
8
(ID 8981469), motivo pelo qual foi proferida mais uma decisão determinando o integral cumprimento da tutela provisória para autorizar a participação da apelada no estágio de adaptação e elevando o valor da multa coercitiva diária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) [ID 8981475], o que foi devidamente cumprido com o retorno da recorrida apenas em 27/11/2023 (ID 8981486).

A atenta análise deste histórico processual permite
concluir o acerto da sentença objurgada em reconhecer o inequívoco descumprimento pela Administração Castrense
da tutela provisória concedida neste
mandamus
, primeiramente, pela não convocação da impetrante apelada para participar do Estágio de Adaptação de Oficiais e, posteriormente, pelo seu indevido desligamento daquele estágio.

Em que pese a alegação do ente estatal apelante no sentido que a matrícula da apelada no Estágio de Adaptação de Oficiais estivesse vinculada à sua eventual nomeação ao posto de 1º Tenente da PMES, consoante disposto no art. 12,
caput
e §§ 2º e 3º, da LCE nº 910/2019, o que somente seria possível após o trânsito em julgado da sentença concessiva da segurança,
desde a decisão proferida em 10/11/2023, o magistrado
a quo
já havia determinado que a participação da recorrida naquele estágio fosse autorizada independentemente de sua nomeação precária
, pois
“a reserva de vaga é consequência lógica do pronunciamento que garantiu a sua participação no concurso público”
, de forma que o indevido desligamento da apelada daquele estágio em 22/11/2023 representou inquestionavelmente o descumprimento da ordem judicial, o que somente foi cessado em 27/11/2023, com o retorno da recorrida após a prolação de nova decisão, em 24/11/2023, elevando o valor da
astreinte
.

Vale registrar, neste ponto, que a época da divulgação do edital de abertura do certame e da própria impetração deste
mandamus
, o instrumento convocatório definia, por meio do item 18.21
9
, o Estágio de Adaptação de Oficiais como etapa de caráter eliminatória e classificatória do certame, o que reforça o descumprimento da decisão judicial, a qual havia determinado que a recorrida participasse, caso aprovada, de todas as fases do concurso, reservando a sua vaga ao final.

Ainda que aquela disposição editalícia (item 18.21) tenha sido posteriormente revogada em 15/12/2023(ID 8981487), para se amoldar ao previsto no art. 12,
caput
e §§ 2º e 3º, da LCE nº 910/2019, e nas demais normas do instrumento convocatório (itens 1.9.1 e 14.6
10
), que pressupõe a nomeação do candidato aprovado no certame para participar do Estágio de Adaptação de Oficiais, é indubitável que o magistrado
a quo
já havia autorizado a participação da apelada naquele estágio, ainda que na condição de candidata sub judice e somente com direito à reserva de vaga, por meio de 02 (duas) decisões judiciais, ordem esta que somente foi atendida pela Administração Castrense após a prolação de uma terceira decisão judicial e elevação do valor da multa coercitiva, razão pela qual
não há possibilidade de afastar a incidência das astreintes no caso
, pois houve o descumprimento da tutela provisória que repercutiu no afastamento da recorrida do mencionado estágio por 03 (três) dias.

Não desconheço que o art. 537, § 1º, do CPC/2015
11
, e o Tema Repetitivo nº 706 do Superior Tribunal de Justiça
12
, permitem, a qualquer tempo, a revisão da multa coercitiva para alterá-la ou suprimi-la. Entretanto, na hipótese, a insistente recalcitrância da Administração Castrense em permitir a participação da impetrante apelada no Estágio de Adaptação de Oficiais, mesmo intimada de 02 (duas) decisões judiciais com ordem expressa nesse sentido, recomenda
a manutenção da astreinte arbitrada na sentença objurgada
, a qual foi estipulada em valor razoável e condizente com a conduta indevida do Estado apelante.

Por derradeiro, conforme já explicitei em decisão anteriormente proferida durante a tramitação deste apelo,
“
como já foi concedida a tutela provisória almejada pela impetrante apelada pelo juízo a quo e definida, em sentença, a data que a Administração Castrense deve considerar como tendo ocorrido sua nomeação (13/11/2023), inexiste interesse em obter nova tutela provisória nesta instância revisora, devendo, caso queira, inaugurar a fase de cumprimento provisório de sentença perante a instância primeva”
, tendo ressaltado, ainda,
“
que a impetrante apelada deve ficar atenta para os limites objetivos e subjetivos deste mandado de segurança, o qual foi impetrado contra ato do
Coronel da Diretoria de Inteligência da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo
que a não recomendou na fase de investigação social de concurso público, de forma que eventual alegação de ilegalidade praticada pela Administração Castrense em relação a sua posição de antiguidade para fins de progressão na carreira aparentemente transborda a causa de pedir e pedido deste writ, questão a ser dirimida pelo juízo a quo, caso seja apresentado eventual cumprimento provisório de sentenç
a”
.

Antes de concluir, ainda que esteja propondo o desprovimento do recurso, não há que falar em honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), visto que não houve o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, por se tratar de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009).

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele

neg
o
provimento
, preservando integralmente a sentença hostilizada.
Remessa necessária prejudicada
.

É como voto.

1
Art. 37. (...). I – os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.

2
Art. 142. (...). § 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: (...); X – a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.

3
Art. 9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais: (...); XI - ser aprovado em Investigação Social, apresentando idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada, comprovada documentalmente por certidão de antecedentes criminais, certidões negativas emitidas pela Justiça Federal, Estadual, Eleitoral e Militar, além de outros levantamentos necessários procedidos pela instituição, que atestarão a compatibilidade de conduta para o desempenho do cargo.

4
11.5 Será considerado NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com: [...] b) drogas, como usuário ou fornecedor.

5
ARE 1099974 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, STF / RE 1066072 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, STF.

6
RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, STF.

7
RMS 56.376/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 13/11/2018, STJ.

8
Art. 12. A promoção ao primeiro posto para oficiais médicos, oficiais dentistas, oficiais farmacêuticos/bioquímicos, oficiais médicos veterinários, oficiais enfermeiros e oficiais músicos se dará pela nomeação no posto inicial da carreira definido na lei que fixar o efetivo de cada Corporação, com antiguidade definida pela ordem de classificação final obtida no certame. § 2º Os Oficiais nomeados deverão ser submetidos a estágio de adaptação, conforme programação da respectiva Corporação. § 3º Não concluindo com aproveitamento o estágio de adaptação a que se refere o § 2º deste artigo, segundo as normas de ensino da Instituição Militar Estadual, deverá ser o Oficial nomeado submetido a Conselho de Justificação, a fim de que seja decidida acerca da incapacidade para o exercício das funções do Oficialato.

9
18.21 – O Estágio de Adaptação de Oficiais, etapa deste concurso público, de caráter eliminatório e classificatório, conforme previsto no art. 2º da Lei Complementar nº 911/2019, além das normas previstas neste edital, regular-se-á pelos respectivos planos de cursos e normas em vigor na PMES.

10
1.9.1 Após a nomeação para o cargo e a conclusão do Estágio de Adaptação de Oficiais, conforme Art. 12 da Lei Complementar Estadual nº 910, de 26 de abril de 2019, os Oficiais poderão ser distribuídos nas Unidades da PMES em qualquer localidade do Estado do Espírito Santo.

14.6 Os candidatos nomeados serão submetidos a estágio de adaptação, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 910/2019.

11
Art. 537. (...). § 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

12
Tema Repetitivo nº 706 do STJ – A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.